Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0742078-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ISCALABRINI ASSESSORIA E GESTAO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Defronte o noticiado pelo Juízo a quo, reportando que o trânsito processual do executivo subjacente permanece suspenso, nos termos do artigo 313, inciso I do estatuto processual, com determinação de citação da inventariante do espólio executado[1], aguarde-se, por ora, por 30 (trinta) dias, a ultimação da substituição processual decorrente do óbito do agravante, ficando ressalvado que a exequente/agravada deverá participar o fato tão logo se ultime, acaso ocorrido antes de aludido interstício. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com ou sem manifestação. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71791145 (fls. 76/77).